Tribunal: TJMT
Processo: 1031679-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031679-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), DEIZE CORREA FRANCA SILVA - CPF: 208.390.901-10 (AGRAVADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI No: 1031679-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: DEIZE CORREA FRANCA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO – AMBIGUIDADE TERMINOLÓGICA NA SENTENÇA – VERBA INDENIZATÓRIA EXCLUÍDA PELO ACÓRDÃO – VALORES JÁ DEPOSITADOS EM PROCESSO ANTERIOR – RECURSO PROVIDO.

1. Havendo ambiguidade terminológica na sentença, que ora se refere à condenação como "danos morais", ora como "perdas e danos", deve-se analisar a natureza jurídica da verba indenizatória para determinar o alcance do acórdão que afastou a condenação em danos morais.

2. Quando a fundamentação da sentença evidencia que a verba de R$ 20.000,00 foi fixada para compensar "transtorno e angústia" suportados pela parte, trata-se inequivocamente de danos morais, independentemente da nomenclatura utilizada no dispositivo.

3. O acórdão que expressamente afasta a "indenização por danos morais" exclui a condenação de R$ 20.000,00, ainda que esta tenha sido denominada como "perdas e danos" no dispositivo da sentença.

4. Configura-se excesso de execução quando a parte exequente pretende o recebimento de verba indenizatória afastada pelo acórdão transitado em julgado.

5. Agravo de instrumento provido para reconhecer o excesso de execução e determinar o cancelamento da penhora realizada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO J. SAFRA S.A

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, no
Cumprimento de Sentença da Ação de Indenização por Perdas e Danos no 1013911-58.2020.8.11.0041,
interposta por
DEIZE CORREA FRANCA SILVA, rejeitou
a impugnação apresentada pelo executado e determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, “
até o valor de R$ 24.433,69 (vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos), conforme requerido no id. 164372487, bem como a expedição de ofício à 1a Vara de Direito Bancário para transferência do valor bloqueado nos autos no 13340-27.2008.8.11.0041 para vinculação a estes autos”
(ID. 314681373).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) há excesso de execução, pois os valores referentes às perdas e danos já foram bloqueados e transferidos para conta judicial nos autos da ação de busca e apreensão no 0013340-27.2008.8.11.0041; (ii) a sentença proferida na ação principal determinou a transferência desses valores para os autos do processo atual; (iii) a condenação em danos morais foi afastada pelo acórdão que julgou a apelação; (iv) a agravada está executando valores já pagos, configurando
bis in idem
; (v) há litigância de má-fé por parte da agravada ao promover execução de valores inexigíveis.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo o excesso de execução e determinando o desbloqueio dos valores penhorados.

A liminar recursal foi
deferida
“
para sustar os efeitos da decisão agravada, determinando a suspensão imediato dos valores penhorados via SISBAJUD nos autos do cumprimento de sentença no 1013911- 58.2020.8.11.0041, até o julgamento final deste agravo de instrumento”
. - ID 315874387.

A agravada apresentou contrarrazões alegando preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade e preclusão, e no mérito, defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de cumprimento de sentença movido por
DEIZE CORREA FRANCA SILVA
em face de
BANCO SAFRA S.A.
executando o valor de R$ 24.433,69 (referente aos R$ 20.000,00 atualizados).

O BANCO SAFRA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e inexigibilidade do título, argumentando que a condenação de R$ 20.000,00 havia sido afastada pelo acórdão e que já havia depositado o valor referente ao veículo no processo anterior.

O juízo de primeiro grau
rejeitou
a impugnação em 31/07/2025 e determinou a penhora via SISBAJUD, que foi efetivada em 09/09/2025.

Inconformado, o BANCO SAFRA interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Da admissibilidade do recurso

Quanto à alegação de ausência de dialeticidade, verifico que o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos concretos contra a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente quanto à existência de excesso de execução e inexigibilidade do título.

No tocante à preclusão, embora a agravada alegue que o agravante permaneceu inerte diante de decisão anterior, observo que o recurso foi interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio de valores, sendo esta uma decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Assim,
rejeito
as preliminares suscitadas pela agravada e conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Do mérito

A controvérsia central deste recurso reside em determinar se há excesso de execução no cumprimento de sentença promovido pela agravada, considerando o alcance do acórdão que julgou a apelação interposta pelo agravante.

Para melhor compreensão da questão, é necessário analisar o histórico processual:

1 - Processo no 0013340-27.2008.8.11.0041 (Busca e Apreensão): O BANCO SAFRA ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
contra DEIZE CORREA FRANCA SILVA, na qual houve apreensão do veículo da ré. A ação foi extinta sem resolução do mérito em 27/03/2017, com trânsito em julgado em 08/05/2019. Neste processo, foi determinado o bloqueio do valor do veículo (R$ 13.249,63) em conta do Banco, valor este que foi transferido para conta judicial em 18/10/2019, conforme comprovante juntado aos autos (ID 314681376).

2. Processo no 1013911-58.2020.8.11.0041 (Indenização por Perdas e Danos): DEIZE CORREA FRANCA SILVA ajuizou
Ação de Indenização por Perdas e Danos
contra o BANCO SAFRA, julgada
parcialmente

procedente
para:

a) Determinar a transferência do valor bloqueado no processo anterior (R$ 13.249,63) para os autos deste processo;

b) Condenar o réu ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 20.000,00;

c) Condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

3. Recurso de Apelação na Ação de Indenização por Perdas e Danos: Em sede de apelação, este Tribunal deu
parcial provimento
ao recurso do Banco para afastar a condenação em danos morais e reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes.

Analisando detidamente a sentença proferida na ação de indenização (ID 144267231), verifica-se que há uma ambiguidade terminológica que merece esclarecimento. No corpo da fundamentação, o juízo menciona:

"Diante do contexto apresentado, especialmente considerando a demora na resolução do problema enfrentado pela autora que se estende desde o ano de 2008, entendo por bem converter o pedido de aplicação de multa em perdas e danos pelo tempo útil.

O
dano moral
neste caso decorre do transtorno e da angústia suportados pela autora ao longo dos anos em virtude da demora na restituição do valor do veículo ou na solução definitiva da controvérsia."

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, fixo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por
danos morais,
valor este que se mostra razoável e proporcional à extensão do dano sofrido pela autora
."

Já na parte dispositiva, o juízo determina:

"b) Condenar o réu ao pagamento de
perdas e danos
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da publicação desta sentença, a título de compensação pelo tempo útil para resolução do problema e pelos transtornos causados à autora."

Por sua vez, no acórdão que julgou a apelação (ID 164141968), este Tribunal afirmou:

"
Na hipótese em análise, de fato não se observa qualquer ilícito cometido pelo banco apelante a ensejar a indenização moral arbitrada."

"Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso a fim de afastar a indenização por
danos morais
e reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes."

Diante desse quadro, é evidente que há uma confusão terminológica na sentença, que ora se refere à condenação de R$ 20.000,00 como "danos morais", ora como "perdas e danos". Essa ambiguidade se reflete na interpretação do acórdão.

Contudo, analisando o contexto completo, verifica-se que a natureza da indenização, conforme a fundamentação da sentença, visou compensar o sofrimento psíquico da autora, o que caracteriza danos morais, ainda que tenha sido denominada como "perdas e danos" no dispositivo.

Portanto, quando o acórdão afasta a "indenização por danos morais", está efetivamente afastando a condenação de R$ 20.000,00, independentemente da nomenclatura utilizada na parte dispositiva da sentença.

Nesse sentido, o título executivo judicial se limita à transferência do valor já bloqueado no processo anterior (R$ 13.249,63), não subsistindo a condenação adicional de R$ 20.000,00, que foi afastada pelo acórdão.

Ademais, conforme comprovante juntado aos autos (ID 314681376), o agravante já realizou o depósito do valor de R$ 13.249,63 na conta judicial vinculada ao processo de busca e apreensão em 18/10/2019, cumprindo assim a obrigação determinada na sentença.

Assim, verifica-se que há excesso de execução no cumprimento de sentença promovido pela agravada, que pretende o recebimento da verba de R$ 20.000,00 afastada pelo acórdão transitado em julgado, além do valor já depositado pelo agravante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para:
(i)
Reconhecer o excesso de execução no cumprimento de sentença no 1013911-58.2020.8.11.0041; (ii) Determinar o cancelamento da penhora realizada via SISBAJUD nos autos do cumprimento de sentença; (iii) Determinar que o cumprimento de sentença prossiga apenas para a transferência do valor já bloqueado no processo no 0013340-27.2008.8.11.0041 (R$ 13.249,63 e seus acréscimos) para os autos do processo no 1013911-58.2020.8.11.0041, conforme determinado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025